Tribunal: TJMT
Processo: 0001672-29.2011.8.11.0017
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001672-29.2011.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERCI PIETROBOM - CPF: 219.342.150-15 (APELANTE), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), HELIO KAIRO MOREIRA PIETROBON - CPF: 055.125.011-94 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO OLIVEIRA COSTA - CPF: 495.768.601-72 (ADVOGADO), HELIO CESAR PIETROBON - CPF: 309.585.201-00 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1216-57 (APELADO), MERENCIANO & USSO - ADVOGADOS ASSOCIADOS. - CNPJ: 21.035.272/0001-05 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. ACORDO HOMOLOGADO. TAXA JUDICIÁRIA RECOLHIDA. NOVA COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação declaratória de nulidade de atos, homologou acordo extrajudicial e determinou a intimação dos autores para o recolhimento da taxa judiciária no prazo de 10 dias. Os apelantes alegam que a taxa já foi devidamente paga no momento da distribuição da ação, tornando desnecessária nova cobrança.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se é legítima a exigência de novo pagamento da taxa judiciária quando já comprovado o recolhimento no momento da distribuição da ação.

III. Razões de decidir

O pagamento da taxa judiciária foi realizado no momento da propositura da demanda, conforme comprovação nos autos, tornando desnecessária a exigência de novo pagamento.

O entendimento adotado pelo magistrado a quo contraria o princípio da razoabilidade e a economia processual, pois bastaria a verificação dos autos para constatar a regularidade do recolhimento.

O Tribunal tem entendimento consolidado no sentido de que, estando comprovado o pagamento das custas e taxas no momento da distribuição, não se justifica nova cobrança.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: ”O recolhimento da taxa judiciária no momento da distribuição da ação afasta a exigência de novo pagamento. A exigência indevida de custas processuais configura nulidade passível de reforma pelo Tribunal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1361811/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 04/03/2015, DJe 06/05/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Helio Cesar Pietrobon e outra,
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, que nos autos da ação declaratória de nulidade de atos processuais que move contra o Banco do Brasil S.A. que move contra o Banco do Brasil S.A., homologou o acordo extrajudicial firmado entre as partes, nos termos do art. 487, inc. III, do CPC, determinando a intimação dos autores para o recolhimento da taxa judiciária, no prazo de 10 (dez) dias, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformados, os apelantes
alegam que a taxa judiciária foi devidamente paga no momento da distribuição da ação, conforme comprovação nos autos, tornando desnecessária nova cobrança.
Requerem a reforma parcial da r. sentença, para que seja reconhecido que houve o recolhimento da taxa judiciária no momento da distribuição da ação, afastando-se a obrigação de novo pagamento.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 267502937), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Helio Cesar Pietrobon e outra ajuizaram ação declaratória de nulidade de atos processuais em desfavor do Banco do Brasil S.A.,
tendo o douto magistrado
a quo
homologado o acordo extrajudicial firmado entre as partes, nos termos do art. 487, inc. III, do CPC, determinando a intimação dos autores para o recolhimento da taxa judiciária, no prazo de 10 (dez) dias, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Irresignados, os apelantes
alegam que a taxa judiciária foi devidamente paga no momento da distribuição da ação, conforme comprovação nos autos, tornando desnecessária nova cobrança.
Requerem a reforma parcial da r. sentença, para que seja reconhecido que houve o recolhimento da taxa judiciária no momento da distribuição da ação, afastando-se a obrigação de novo pagamento.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão é de simples elucidação.

In casu
, com a devida vênia do entendimento adotado pelo condutor do feito, não há dúvidas de que os autores, ora apelantes, recolheram as custas processuais e taxa judiciária no momento da propositura demanda, conforme comprovado pelo documento de id. 267502850 – pág. 10
.

Desse modo, é totalmente desnecessária a intimação da parte para que proceda com o pagamento da taxa judiciária, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cobrança administrativa, uma vez que o referido recolhimento já foi realizado.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal,
mutatis mutandis
, verbis:

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – PAGAMENTO REALIZADO ANTES DA EXTINÇÃO – PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“
Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos.” (REsp 1361811/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/03/2015, DJe 06/05/2015).
”
(RAC n.

1013517-32.2020.8.11.0015, 1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 19.07.2022 – negritei).

Ora, com o devido respeito, bastaria ao magistrado analisar os autos e verificar que o pagamento da taxa judiciária foi realizado, o que foi alegado pela parte em sede de embargos de declaração, diga-se de passagem, evitando a interposição de um recurso totalmente desnecessário consoante visto na espécie.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para, apenas e tão somente, excluir a
condenação dos autores, ora apelantes, ao pagamento da taxa judiciária
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025